Tribunal: TJSP
Processo: 2109339-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICITAÇÃO – Pretensão de suspensão da etapa de abertura de envelopes de propostas – Prolação de sentença – Homologação de pedido de desistência – Perda superveniente do objeto – Recuso prejudicado.

NÃO CONHECERAM DO RECURSO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000812632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109339-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
LATAM WATER PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
TUIUTI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2109339-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.059 - LA
2
Agravo de Instrumento no 2109339-59.2020.8.26.0000
Agravante: Latam Water Participações Ltda.
Agravados: Prefeitura Municipal de Tuiuti
Comarca: Bragança Paulista 3a Vara Cível
Juiz de Direito: André Gonçalves Souza
Voto no 11.059
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LICITAÇÃO

Pretensão de suspensão da etapa de abertura de envelopes
de propostas Prolação de sentença Homologação de
pedido de desistência Perda superveniente do objeto
Recuso prejudicado.
NÃO CONHECERAM DO RECURSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão de fls. 127/128, que
indeferiu o pedido de suspensão da sessão de abertura dos envelopes
com propostas técnicas da Concorrência Pública no 001/18 do
Município de Tuiuti, marcada para o dia 25 de maio de 2020, às 09h30.
Sustenta a agravante, em síntese, que a Concorrência
Pública no 001/18 do Município de Tuiuti, que tem como objeto a
concessão, por 30 anos, dos serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, prevê em seu edital, para fins de
habilitação das concorrentes, a comprovação de patrimônio líquido
igual ou superior a 10% do valor estimado do contrato. Alega que, em
razão do descumprimento dessa disposição, a empresa Terracom
Concessões e Participações Ltda. foi indevidamente habilitada para o
certame. Diante de tal ilegalidade, pugna pela suspensão da sessão de
abertura de envelopes contendo as propostas técnicas das empresas
habilitadas, marcada para o dia 25 de maio de 2020, até o julgamento
definitivo da demanda. Aponta, por fim, que além das irregularidades
já levantadas, a data em questão foi considerada feriado estadual, em
razão do adiantamento do feriado de 9 de julho por questões de saúde
pública relacionadas ao COVID-19, o que apenas reforça a necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2109339-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.059 - LA
3
de suspensão da sessão.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo pelo
Desembargador plantonista (fls. 132/135).
Distribuídos os autos a essa C. Câmara de Direito
Público (fls. 136).
Dispensada a contraminuta da agravada.
É o relatório.
Conquanto interposto no prazo legal e atendidas as
regularidades formais, o presente agravo não comporta ser conhecido,
eis que ausente pressuposto fundamental concernente ao interesse
recursal.
Note-se que, em 05 de agosto de 2020, a demanda foi
extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do
CPC, pela sentença de fls. 224 (autos de origem), homologou o pedido
de desistência formulado pelo autor.
Desse modo, forçoso reconhecer que a pretensão da
agravante carece de interesse processual, diante da perda do objeto do
agravo de instrumento.
Neste sentido já se posicionou o C. Superior Tribunal
de Justiça;
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE PEDIDO
LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PRINCIPAL
SENTENCIADA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO QUE DISCUTE
TAMBÉM QUESTÃO RELACIONADA ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. Em regra, sentenciada a ação principal, perde o
objeto o agravo de instrumento interposto contra a decisão que
concede ou nega a antecipação dos efeitos da tutela ou o pedido
liminar. Precedentes. Nessa circunstância, é irrelevante o fato do
agravo de instrumento insurgir-se também contra alguma das
condições da ação, pois essa matéria pode ser devolvida ao
Tribunal em sede de preliminar na apelação. Ademais, em se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2109339-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.059 - LA
4
tratando de questão relativa às condições da ação, cognoscível
de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição nos termos do
art. 267, § 3o, do CPC, mesmo que não tenha sido incluída nas
razões daquele recurso, poderá ser levada posteriormente ao
conhecimento do Tribunal. Não há, pois, que se cogitar de
cerceamento de defesa. Recurso especial não provido.” (STJ,
REsp 1074149/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j. 01/12/2009 g.n.).
Quanto ao tema, cabe colacionar a lição de Nelson
Nery Junior:
“Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu medida
liminar de caráter antecipatório. Sentença de procedência do
pedido. O objeto do agravo de instrumento é a cassação da
liminar. Se a sentença tiver julgado procedente o pedido, terá
absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a
impugnação da sentença e não mais da liminar. Neste caso,
haverá carência superveniente do interesse recursal do
agravante e o agravo ipso facto, não poderá ser conhecido por
falta do pressuposto do interesse de recorrer. Como o agravante
objetiva a cassação da liminar, provisória e antecipatória do
mérito, o julgamento do tribunal, ainda que seja de provimento
do agravo com a cassação da liminar, estará incompatível com a
sentença de mérito de procedência do pedido, que confirmou e
ratificou a liminar” (CPC Comentado e Legislação Extravagante.
14a Ed. São Paulo: RT, 2014, p. 1097.)
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos
termos do art. 932, inciso III, do CPC, porque prejudicado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)